Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI 6.194/74. PRELIMINARES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEBILIDADE PERMANENTE DO OMBRO DIREITO EM GRAU INTENSO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SUCUMÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da simples leitura da sentença se depreende as razões de fato e de direito que ampararam a condenação, não se verificando qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, nem mesmo aos art. 11 e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.
2. O juiz é o destinatário final das provas, competindo a ele aferir a necessidade da realização da diligência requerida, não configurando cerceamento de defesa o fato do julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No caso, o juízo rejeitou, fundamentadamente, a impugnação da ré, não se verificando a alegada nulidade. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos da súmula 573 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional não teve início na data da ocorrência do sinistro, mas, sim, quando a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade, não se verificando, in casu, a ocorrência da prescrição.
4. Os documentos acostados aos autos (exames e relatórios médicos e as perícias médico-legais realizadas) são convergentes no sentido de indicar lesão no ombro direito, que culminou na debilidade permanente, com enquadramento em 75%, o que caracteriza o grau intenso, nos termos do art. 3o, §1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, de modo que a indenização paga foi compatível com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74.
5. A súmula 580 do STJ consolidou o entendimento jurisprudencial, afetado ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.483.620), de que a correção monetária deve incidir, desde o evento danoso.
6. A parte autora sagrou-se vencedora, quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização, pelo que se conclui ter havido sucumbência recíproca, não proporcional, tal como fixado na sentença.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.